Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-58.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
Insurgência à sentença pela qual improcedentes os pedidos para recebimento de horas extraordinárias e adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a atividade de ajudante de pedreiro configura direito ao adicional de insalubridade,

Ementa:

APELAÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
Insurgência à sentença pela qual improcedentes os pedidos para recebimento de horas extraordinárias e adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a atividade de ajudante de pedreiro configura direito ao adicional de insalubridade, bem como se tem o autor direito ao recebimento de horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Consideração ao laudo decorrente de perícia apresentado nos autos. Não fazer o requerente jus ao adicional de insalubridade. Ademais, dado cumprir ele jornada de trabalho de 44 horas semanais, não tem direito também a horas extraordinárias. Inteligência da Lei 4.995/2017. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso improvido.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelações 1001779-14.2021.8.26.0106, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câm. de Direito Público, j. 8.3.2024; 1001440-31.2016.8.26.0106, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, 11a Câm. de Direito Público, j. 18.12.2019.